Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716920-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLAUDIO MAGNO DE SOUSA NETO, IGOR PAULO DE SOUZA SILVA, YURI PAULO DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ TRIBUNAL DO JURI PLANALTINA D E C I S Ã O Recebido em plantão às 12h36min do dia 01/05/2025. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CLAUDIO MAGNO DE SOUSA NETO, IGOR PAULO DE SOUZA SILVA e YURI PAULO DA SILVA DE SOUZA, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, ao condená-los à prisão pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, do CP), determinou a prisão imediata para início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 492, I, a, do CPP e no Tema no 1.068/STF (RE no 1.235.340). A impetrante alega, em síntese, que, impetrado o Habeas Corpus no 0716191-92.2025.8.07.000 por outros dois corréus, foi-lhes deferida liminar para conceder liberdade provisória, ao fundamento de que o Tema no 1.068/STF não seria aplicável ao caso, motivo pelo qual os efeitos da referida decisão devem ser estendidos aos ora pacientes. Requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para que os pacientes sejas imediatamente postos em liberdade, garantindo-lhes o direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos do processo de referência (Ação Penal no 0006520-96.2017.8.07.0005), verifica-se que os pacientes foram presos em 23/4/2025 (ID 71315330 - Pág. 344, 391 e 414) e a legalidade da prisão foi avaliada na audiência de custódia realizada em 24/4/2025 (ID 71315330 - Pág. 510). A ausência de contemporaneidade entre a prisão realizada e a impetração do presente habeas corpus indica que a medida ora pleiteada pode aguardar o horário do expediente forense, o que afasta a urgência em sua apreciação no plantão judicial, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025, que assim dispõe: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Veja-se que a apreciação de pedido liminar de habeas corpus em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense. Em outras palavras, considerando a limitação material e processual disciplinada pela aludida Portaria, apenas medidas de substancial urgência e gravidade serão objeto de apreciação. Nessa senda, diante do exposto, denota-se que o pedido veiculado no writ não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência, uma vez que não se constata a urgência extrema que justifique a apreciação do pedido em plantão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR EM SEDE DE PLANTÃO e DETERMINO A DISTRIBUIÇÃO REGULAR DO PRESENTE HABEAS CORPUS a um dos Desembargadores integrantes das Turmas Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2025 15:07:09. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista